Tribunal: TJBA
Processo: 8017457-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017457-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: MAURICIO SALLES DE ALENCAR Advogado(s):LUCAS MUHANA DAU COSTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. JUSTIFICATIVA BASEADA EM CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por profissional habilitado, quando este se encontra previsto no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, revela-se abusiva, mesmo em se tratando de plano de saúde administrado sob regime de autogestão. O argumento de ausência de documentos ou inércia do beneficiário não prevalece quando há comprovação de negativa expressa por parte da operadora. O dever de cobertura decorre da natureza do contrato, do princípio da boa-fé objetiva e da função social da avença, sendo inaceitável a submissão do tratamento médico a critérios administrativos internos não respaldados por fundamentos técnicos ou científicos. A conduta indevida da operadora configura violação à dignidade do beneficiário e enseja reparação por danos morais. O valor fixado na origem — R$ 6.000,00 — revela-se adequado à lesão experimentada e deve ser mantido. Honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8017457-17.2025.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado MAURICIO SALLES DE ALENCAR ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça